Tribunal: TJDFT
Processo: 0750526-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO EM CONCRETIZAR A PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROMETIMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o recorrente/requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora, para condenar a instituição bancária a compensá-la pelos danos morais decorrentes da não concretização da portabilidade de empréstimo, permanecendo com os descontos diretamente em seus proventos.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso: interposto no prazo legal, e preparo devidamente recolhido.
3. Verifica-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Consequentemente, a parte requerida/recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
4. Em contrapartida, cabe à instituição demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a consumidora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
5. Registre-se, por oportuno que cabe ao recorrente as providências para efetivação da portabilidade requisitada pela cliente, de modo que concretize a demanda e cesse a cobrança das parcelas relativas ao empréstimo. No caso dos autos, conforme se verifica, o recorrente deixou de efetuar a portabilidade da operação, o que denota a falha na prestação do serviço, exsurgindo o dever de indenizar.
6. No tocante aos danos morais, esclareço que a manutenção dos descontos de parcelas referentes a empréstimo portado para outra instituição é situação apta a gerar dano, vez que causa abalo psíquico à parte. Aliás, a doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
7. Nesse contexto, é inegável o direito da consumidora à indenização pelos danos morais que sofreu, pois essas falhas no serviço, inexoravelmente, obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Logo, irretocável a sentença proferida.
8.Quanto ao valor fixado, nesse ponto as Turmas Recursais consolidaram entendimento, no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.